Tribunal: TJSP
Processo: 2177505-46.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Antonio Nascimento
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Interposição após o prazo legal – Art. 219 e Art. 1.003, § 5o. Do CPC – Intempestividade – RECURSO NÃO CONHECIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
26a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2177505-46.2020.8.26.0000
Registro: 2020.0000610480
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2177505-46.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante CRISLAINE
VILAS BOAS DE ANDRADE, é agravado MARCELO STRUL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 26a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FELIPE FERREIRA
(Presidente sem voto), CARLOS DIAS MOTTA E RENATO SARTORELLI.
São Paulo, 4 de agosto de 2020.
ANTONIO NASCIMENTO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
26a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2177505-46.2020.8.26.0000
2
10a Vara Cível do Foro Central/SP
Agravantes: CRISLAINE VILAS BOAS DE ANDRADE
Agravado: MARCELO STRUL
MM. Juíza de Direito: Dra. ANDREA DE ABREU E BRAGA
VOTO No 27.531
AGRAVO DE INSTRUMENTO Interposição após o prazo legal
Art. 219 e Art. 1.003, § 5o. Do CPC Intempestividade
RECURSO NÃO CONHECIDO.
Trata-se
de
agravo
de
instrumento
interposto por Crislaine Vilas Boas de Andrade, visando à reforma da
respeitável decisão proferida em ação de despejo por falta de pagamento que
indeferiu o pedido da requerida, ora agravante, visando à exibição de mídia
contendo gravação em vídeo.
Inconformada, a requerida aduz ter
sofrido cerceamento de defesa, eis que, a seu ver, a gravação em vídeo
confirmaria sua assertiva de que foi impossibilitada de retirar seus pertences do
imóvel locado.
Desnecessária
a
requisição
de
informações ao juízo a quo, bem como a vinda de resposta da parte adversa, uma
vez que o recurso não ostenta os requisitos para seu conhecimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
26a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2177505-46.2020.8.26.0000
3

É o relatório.
O agravo é intempestivo, não merecendo
ser conhecido.
Dispõe o art. 1.003, § 5o do CPC que
"Excetuados os embargos declaração, o prazo para interpor os recursos e para responder-
lhes é de quinze (quinze) dias". E, de acordo com o caput do art. 219 do CPC, na
contagem do prazo em dias, são computados apenas os dias úteis.
Pois bem.
Compulsando-se os autos originários, tem-
se que a decisão vergastada
vale dizer, aquela que indeferiu o pedido de
exibição de mídia contendo a gravação em vídeo (fls. 194/195) - foi
disponibilizada no DJe do dia 02/07/2020 (fls. 196).
A
requerida-reconvinte
ingressou
novamente àquele feito principal, para repetir o pedido de exibição das gravações
de vídeo, aduzindo que elas comprovariam o impedimento da retirada de seus
bens do imóvel locado (fls. 197/203).
Sobreveio, então, a r. decisão de fls. 204,
que assim deliberou:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
26a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2177505-46.2020.8.26.0000
4
"Vistos. A juntada de vídeos já foi indeferida, sendo certo que a discordância
deve ser objeto de recurso, se assim entender a ré. (...)”
Ocorre, todavia, que o presente recurso
somente veio a ser distribuído aos 28/07/2020, às 18:52h (conforme sistema
SAJ).
Com efeito, a decisão profligada foi
aquela primeira, de fls. 194/195, cujo termo final para a interposição do recurso
expirou-se no dia 24 p.p.
Cabia,
assim,
à
recorrente
ter
apresentado o recurso apropriado tão logo tivesse se manifestado nos autos
primitivos; não o fazendo, ficou caracterizada a preclusão.

Nesse sentido:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - Impugnação à justiça gratuita -
Intempestividade - Inobservância do prazo previsto no § 5o do art. 1.003 do
Novo Código de Processo Civil - Ausência de pressuposto de admissibilidade -
Recurso não conhecido.”1
"AGRAVO DE INSTRUMENTO
PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO -
INTERRUPÇÃO DO PRAZO RECURSAL - INOCORRÊNCIA - RECURSO
NÃO CONHECIDO.”2
1 TJSP - 6a Câmara de Direito Privado - Agravo de Instrumento no 2094510-15.2016.8.26.0000 - Rel. Des.
José Roberto Furquim Cabella - J. 23/06/2016.
2 TJSP 26a Câmara de Direito Privado - Agravo de Instrumento 990.10.194176-7 Rel. Des. Renato
Sartorelli J. 10/8/2010.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
26a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2177505-46.2020.8.26.0000
5
Postas
estas
premissas,
não
se
conhece do recurso.
Antonio (Benedito do) Nascimento
RELATOR